Tribunal: TJBA
Processo: 8016682-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016682-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: LIDERICO RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
DANILO DE JESUS FRANCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO OU APRECIÁVEL POR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. ART. 370 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É legítimo o indeferimento da prova pericial quando o magistrado entende, com base nos elementos constantes dos autos, que a controvérsia pode ser solucionada por julgamento antecipado, por se tratar de matéria exclusivamente de direito ou que admite prova documental.

2. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova se revela desnecessária.

3. A alegação genérica de imprescindibilidade da perícia não é suficiente para afastar a discricionariedade judicial prevista no art. 370 do CPC.

4. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), ante a ausência de risco de inutilidade da discussão em sede recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8016682-05.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
LIDERICO RODRIGUES DA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25